Tribunal: STF
Processo: RE 615515
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SINDICATO – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AÇÃO JUDICIAL QUE TEM POR OBJETO DIREITO TITUARIZADO  POR EX-INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA – CONSEQUENTE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.